Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015355-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ASSUMPCAO COSME - CPF: 048.984.411-14 (RECORRENTE), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA RAMOS ALVES - CPF: 059.971.261-96 (ADVOGADO), FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.235.960/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 667.170.511-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, sob o argumento de incompatibilidade com os princípios do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Inominado, conforme o artigo 41 da Lei no 9.099/95, é instrumento recursal destinado exclusivamente a impugnar sentenças, não sendo cabível para atacar decisões de natureza interlocutória.

4. No rito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis, visando à celeridade e simplicidade processual.

5. A decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, embora proferida em fase de cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do Recurso Inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o Recurso Inominado é cabível apenas contra sentenças, sendo incabível a sua interposição para impugnar decisões interlocutórias, inclusive aquelas proferidas na fase de cumprimento de sentença, em observância ao princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 03/10/2023; TJMT, Recurso Inominado N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, Rel. Juiz
Goncalo
Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015355-13.2024.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: DIEGO ASSUMPCAO COSME

Recorrido
: FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ORLANDO FERNANDES JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DIEGO ASSUMPCAO COSME ajuizou reclamação em face de FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ORLANDO FERNANDES JUNIOR.

Foi
proferi
da sentença na fase de conhecimento com o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: i) condenar a parte reclamada na obrigação de fazer de promover a entrega da autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV devidamente assinada pelo proprietário;
ii
) condenar a parte reclamada na obrigação de fazer de promover a quitação do IPVA 2018 e 2020;
ii
) julgar improcedente o pedido de dano moral e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”
.

A parte reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi parcialmente provido nos seguintes termos: “
Dispositivo. Posto isso, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe parcial provimento para condenar a empresa reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).
”.

Em 26/11/2024,
a parte reclamante formulou
pedido de
cumprimento de sentença
,
requerendo
a intimação d
a parte devedora
para cumprir as obrigações de fazer
(entrega da ATPV assinada e quitação dos
IPVAs
de 2018 e 2020)
, além

d
o pagamento de R$ 3.268,36 referente a
indenização por dano moral
.

O
juízo singular proferiu
decisão
indeferindo o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, sob o argumento de que a medida é incompatível com os princípios do Juizado Especial Cível, e intimou
a parte credora
para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a decisão que indeferiu a penhora de faturamento merecia reforma; b) todas as outras tentativas de constrição foram infrutíferas, e a empresa
devedor
a está em pleno funcionamento; c) a penhora na boca de caixa é compatível com o procedimento do Juizado Especial. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a penhora de numerários na boca do caixa da
parte

devedor
a.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
316138855), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inadequação recursal.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, é cabível apenas da sentença proferida, não podendo ser utilizado para atacar decisão interlocutória.

Aliás, as decisões interlocutórias, no âmbito dos Juizados Especiais, são irrecorríveis. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95. 2. Recurso não conhecido. (N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

Portanto, considerando que o inconformismo
dirige-se
a decisão interlocutória (ID
316138851
/PJe2), o Recurso Inominado é inadequado e não deve ser conhecido.

Dispositivo

Posto isso
,
não
conheço
do recurs
o
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não
conhec
iment
o

do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 316138856),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025